Tribunal: TJES
Processo: 0029879-84.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029879-84.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN BRENO TERTULIANO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN BRENO TERTULIANO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, § 3º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A defesa, em suas razões (ID nº 3798308), sustenta a necessidade de incidência da fração máxima de diminuição em decorrência do reconhecimento da modalidade tentada do delito, eis que se tratou de tentativa branca, além do fato de que não houve comprovação de que houve disparos de arma de fogo em direção à vítima. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida e “
aplicando a fração de 2/3 (dois terços) de diminuição de pena em relação ao crime de latrocínio tentado”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 3896433), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4230134), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN BRENO TERTULIANO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, § 3º, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A defesa, em suas razões (ID nº 3798308), sustenta a necessidade de incidência da fração máxima de diminuição da pena, em decorrência do reconhecimento da modalidade tentada do delito, eis que se tratou de tentativa branca, além do fato de que não houve comprovação de que houve disparos de arma de fogo em direção à vítima. Assim, p
ugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida e “
aplicando a fração de 2/3 (dois terços) de diminuição de pena em relação ao crime de latrocínio tentado”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, narrando que, em 30/11/2019, por volta das 9h40, na Rua Trindade, Bairro Guadalajara, Vila Velha/ES, o denunciado em companhia de outros dois indivíduos não identificados, tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Chevrolet Onyx, da vítima Rosana Soares da Silva.

Consta da peça acusatória, que o acusado e seus comparsas estavam num veículo Fiat Sena a procura de um veículo para ser subtraído, quando avistaram a vítima saindo de sua residência e fechando o portão da garagem, ocasião em que abordaram a ofendida e passaram a fazer ameaças verbais e com a arma de fogo para que ela entregasse a chave.

A vítima, temerosa de que a sua profissão de Policial Civil fosse descoberta, saiu do veículo e entregou a chave para o denunciado e seu comparsa, que, por sua vez, entraram dentro do veículo subtraído.

Ato contínuo, a vítima retirou a arma da cintura, identificou-se como Policial Civil e deu voz de prisão ao acusado e seu comparsa, no entanto, eles não obedeceram
e apontaram a arma de fogo para a policial,
a qual, para se defender, efetuou vários disparos de arma de fogo em direção ao veículo e ao denunciado, impedindo, assim, a consumação do delito.

Posteriormente, o acusado tentou se evadir a pé, mas, em razão de seus ferimentos, fora localizado por policiais militares que patrulharam a região e o levaram para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando a pena definitiva do acusado em 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Na primeira fase do processo dosimétrico, houve a valoração negativa dos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, resultando na fixação da pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, fora reconhecida a atenuante da confissão, implicando na redução da pena em 03 (três) meses, sendo mantida a pena de multa anteriormente fixada.

No entanto, como se percebe, o Juízo
a quo
deixou de adotar a fração de 1/6 (um sexto) ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem qualquer fundamentação para a adoção de fração diversa.

Nesse ponto, saliento que o colendo STJ possui entendimento firme no sentido de que, deve “
ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
”
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Logo, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, dado o amplo efeito devolutivo da apelação criminal, impõe-se a retificação da fração utilizada ante o reconhecimento da atenuante supramencionada.

Assim, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), obtém-se a pena intermediária de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na última fase do processo dosimétrico, ante o reconhecimento da modalidade tentada do delito, aplicou-se a fração de 1/3 (um terço) para fins de diminuição da pena, pelo fato de que “
o acusado empregou todos os meios para obter a subtração dos bens, não atingindo seu intento por circunstância
s
alheias a sua vontade”.

Com efeito, o colendo STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”. (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

No caso, ao contrário do consignado pelo Juízo
a quo,
não entendo que houve todo o percurso do
ite
r criminis
pelo agente, mormente se considerar a pronta reação da vítima que trocou tiros com os acusados, além de se tratar de tentativa branca, eis que não houve lesão à vítima.

De outra banda, não entendo que seja o caso de aplicar a fração máxima de diminuição,
eis que o agente logrou êxito em subtrair o veículo e chegou a trocar tiros contra a vítima, sendo que o fato de não ter sido o acusado que efetuou os disparos é irrelevante,
eis que, como bem pontuado pelo Juízo sentenciante, “
fixou-se, previamente, o liame subjetivo, tendo o acusado, ao conduzir o comparsa armado, visando a prática de crime patrimonial anuído para a prática de latrocínio, não se tratando, pois, de cooperação dolosamente distinta”.

Ademais, o fato de não ter havido perícia no local do crime não invalida as constatações acima, mormente ante o depoimento da vítima, que afirmou a ocorrência de disparos, o que também fora corroborado pela investigação interna elaborada pela Corregedoria da Polícia Civil, constante às pp. 20/24 do VOL. 001 – PARTE 03 dos autos digitalizados.

Feitas tais considerações, entendo que se mostra adequada a adoção da fração de diminuição de 1⁄2 (metade), obtendo-se, assim, a pena definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, mantido o valor do dia-multa adotado na sentença.

Em caso que reputo análogo, outro não foi o entendimento da Corte da Cidadania:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. TENTATIVA INCRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA FIXADA EM 1/2. POSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL EFETIVADA. DISPAROS EFETUADOS CONTRA A VÍTIMA QUE NÃO LHE ATINGIRAM. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o quantum de redação de pena, relativo ao conatus, é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, o que é aferido de acordo com o grau de proximidade, atingido pelo agente, de lesar, efetivamente, quaisquer dos objetos de proteção da norma penal.
2. O latrocínio é delito complexo, cujos bens jurídicos tutelados são a vida e o patrimônio. Não é mínimo o iter criminis se o agente logra êxito na subtração patrimonial e efetua disparos de arma de fogo contra a vítima, ainda que não lhe atingindo. Em tal hipótese, mostra-se adequada a aplicação da fração redutora da tentativa em 1/2. Precedentes.
3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 639.899/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADOÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO AFETA A TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE. ADOÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. AGENTE QUE SUBTRAIU O BEM E TROCOU TIROS COM A VÍTIMA. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ possui entendimento firme no sentido de que deve “
ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
”
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

2. Hipótese em que houve a redução da pena em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sem a necessária fundamentação.

3. O STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”. (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

4. No caso,
não houve todo o percurso do
ite
r criminis
pelo agente, mormente se considerar a pronta reação da vítima que trocou tiros com os acusados, além de se tratar de tentativa branca, eis que não houve lesão à vítima. Por outro lado, não é caso de aplicar a fração máxima de diminuição, eis que o agente logrou êxito em subtrair o veículo e chegou a trocar tiros contra a vítima.

5. Deve se adotar a fração de diminuição de 1⁄2 (metade), obtendo-se, a pena definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.